Tribunal: TJBA
Processo: 0008862-49.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008862-49.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: FLAVIO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A NEGATIVAÇÃO. DEFESA DA RÉ DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE SUSTENTE A SUA CONDUTA. TELAS SISTÊMICAS JUNTADAS PELA RÉ. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. CONFIGURAÇÃO.
PROVA
IN RE IPSA
.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE R$
1
2
.000,00 (
DOZE
MIL REAIS).
OBSERVÂNCIA DA
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE
E EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1. Inegável o prejuízo causado ao consumidor quando da inscrição irregular do seu nome no SPC/SERASA.

2. O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, nos casos de inscrição/manutenção indevida em bancos de dados negativadores, suficiente é ao ofendido provar a irregularidade da inclusão para fazer surgir o dever de indenizar. A prova do dano é, na verdade,
in re ipsa
.

3. A concessionária ré não se desincumbiu do
ônus probandi
, uma vez que embora tenha sustentado a contratação e inadimplência, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova do exercício regular do seu direito, como contrato firmado entre as partes ou histórico de ligações telefônicas.

4. O valor fixado em sentença a título de danos morais, equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser adequado à extensão do dano, na forma preconizada no artigo 944, do Código Civil, para que a reparação seja justa e proporcional, sendo cabível a sua redução para o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0008862-49.2008.
8.05.01
03
, em que figuram como apelante
OI

S.A.
e, como apelado,
FLÁVIO SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação,
a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo a sentença quanto aos demais capítulos.; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator